Tribunal: TJDFT
Processo: 0749881-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória requerida.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e de probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença de dois (2) requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
5. Os critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente devem ser observados. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade.
6. A medicação assistida, isto é, a oriunda de home care deve ser coberta pelo plano de saúde porquanto seria fornecida igualmente em ambiente hospitalar, além dos fármacos incluídos pela própria autoridade reguladora no rol mínimo assistencial para o fim doméstico.
7. A situação indica que o tratamento domiciliar é um sucedâneo do tratamento hospitalar ou ambulatorial, de modo que é necessário o fornecimento de todos os medicamentos e insumos prescritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário e a sua periodicidade”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 196; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, I, 10, § 4o e VI, 16, VI e 35-F; RN/CNJ no 465/2021, art. 4o, III; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EREsp 1.889.704, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.390.930, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2023; TJDFT, AI 0741095-94.2023.8.0.70000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 29.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.527.417, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 5.6.2023; STJ, REsp 1.692.938, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.4.2021.